Tribunal: TJDFT
Processo: 0719774-97.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719774-97.2023.8.07.0001 RECORRENTE: VIVIANE CARVALHO DE SOUZA RECORRIDAS: ELIZABETE BARROS DE SOUSA, JORLAN SA VEÍCULOS AUTOMOTORES IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, IV, DO CPC. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO EXECUTADO. SITUAÇÃO NÃO VERIFICADA. ADVOGADO SEM PODER ESPECÍFICO PARA RECEBER CITAÇÃO. ATUAÇÃO LIMITADA A INDICAR NO PROCEDIMENTO EXECUTIVO BEM PARA GARANTIA DO JUÍZO E A DECLARAR QUE A DEFESA SERIA APRESENTADA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRAZO PARA EMBARGAR. TEMPO A SER COMPUTADO DA JUNTADA DO MANDADO DE CITAÇÃO AOS AUTOS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO TEMPESTIVOS. ERROR IN PROCEDENDO VERIFICADO NA EXTINÇÃO PREMATURA DA AÇÃO AUTÔNOMA DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. É de 15 (quinze) dias o prazo para oposição de Embargos à Execução, contados a partir do primeiro dia útil da juntada do cumprimento do mandado de citação, conforme legalmente estabelece o estatuto processual civil (Arts. 231 e 915, § 1o, CPC). Quanto aos efeitos jurídicos do afirmado comparecimento espontâneo do embargante/apelante, para a hipótese sub judice não incide a regra posta no art. 239, § 1o, do CPC, segundo a qual “o comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução”, isso porque o advogado constituído pela recorrente compareceu aos autos na data de 28/03/2023 apenas para juntar procuração em que não lhe foram conferidos poderes específicos para receber citação e sem atuar de modo a exercer a defesa do executado que, conforme expressamente ressalvou, seria apresentada , no prazo legal, por meio de embargos à execução, o que efetivamente ocorreu. 2. No que concerne à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, está firmado entendimento no sentido de que não configura comparecimento espontâneo da parte demandada o peticionamento de advogado que a represente com procuração sem poderes específicos para receber citação e sem que atue o causídico apresentando defesa de seu constituinte. Tempestividade reconhecida dos embargos à execução opostos pela apelante/embargante. 3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 239, § 1o, do Código de Processo Civil, sustentando que a citação restou suprida. Afirma que a recorrida não precisou ser convocada para integrar a lide, uma vez que ao peticionar nos autos em 28/3/2023, teve ciência acerca da existência da ação de execução originária, antes de perfectibilizada a sua citação. Assevera que ocorreu claro ato de comparecimento espontâneo. Defende, por essa razão, a intempestividade dos embargos à execução. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a condenação da insurgente à multa por litigância de má-fé. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado vilipêndio ao artigo 239, § 1o, do Código de Processo Civil, bem como em relação ao mencionado dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “a recorrente compareceu aos autos na data de 28/03/2023 apenas para juntar procuração em que não lhe foram conferidos poderes específicos para receber citação e sem atuar de modo a exercer a defesa do executado que, conforme expressamente ressalvou, seria apresentada , no prazo legal, por meio de embargos à execução” (ID 66034439). Assim, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional. Nesse sentido, “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Demais disso, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, no sentido de que “Esta Corte firmou o entendimento de que o peticionamento nos autos por advogado destituído de poderes especiais para receber a citação não configura comparecimento espontâneo apto a suprir tal necessidade. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.411.942/MA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024). Semelhante teor se verifica na decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.839.009 (Ministro Marco Buzzi, DJEN de 6/5/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Em relação à pretendida condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016